Tribunal: TJMT
Processo: 1006167-95.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006167-95.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO BISPO DA SILVA - CPF: 034.371.071-43 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA, PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA PROMOVIDA – PLEITO DE DANO MORAL PELO PROMOVENTE – JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM TERCEIRO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE TESE – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO E RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, faz-se necessária a devida comprovação do vínculo ou a que título reside no imóvel.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais de rigor a improcedência da pretensão inicial e a parcial procedência do pedido contraposto, posto que limitado ao valor da inscrição.

Ausentes os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé, não há que se falar em multa.

Sentença reformada

Recurso da promovida provido.

Recurso do promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual declarou a revelia da parte promovida e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito inscrito, ante a ausência de comprovação da contratação, mas julgando improcedente o dano moral, por entender que o extrato apresentado não proporcionou a segurança necessária, conforme dispositivo que cito:

Nota-se que a empresa reclamada foi regularmente citada e não compareceu à sessão de conciliação (id.53460641) e, deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel.

(...)

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida apenas para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito debatido nestes autos no valor de R$737,72 (setecentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data,
não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o promovente juntou comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência.

Juntou termo de confissão de dívida devidamente assinado em grau recursal, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 2.029,20). Requereu, ainda, a condenação do promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que o extrato juntado na inicial é válido e que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, principalmente porque o magistrado de origem não o intimou para apresentar documento do balcão.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, quanto à juntada do termo de confissão de dívida pela parte promovida em recurso, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, restando configurada a preclusão.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso do promovente deve ser desprovido e o recurso da parte promovida deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais, assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente.

A parte promovente negou relação jurídica com a promovida e juntou comprovante de endereço na inicial (fatura de energia) em nome de terceira pessoa, Neuzilene Mariano de Souza, sem comprovar a existência de qualquer vínculo entre ambos ou a que título reside no imóvel.

Além disso, junta mera declaração de residência com sua própria assinatura atestando residir no endereço constante na fatura de energia, sem constar a assinatura da titular da unidade consumidora ou, pelo menos, juntar documento pessoal da mesma.

Mesmo que tenha sido decretada a revelia da parte promovida, é dever do promovente comprovar os elementos mínimos do seu direito. Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações do promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que não merece ser acolhido, uma vez que não houve alteração da verdade dos fatos, de modo que não vislumbro os requisitos caracterizadores da referida condenação.

Quanto ao pedido contraposto, destaco que o mesmo é perfeitamente possível, pois previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais, inexistindo óbice para que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto.

Diante da improcedência da pretensão inicial, nada obsta que havendo pedido contraposto, o consumidor seja condenado a pagar o valor considerado devido. No entanto, apenas o valor inscrito e discutido pode ser objeto de contraposto, cabendo à concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, bem como julgar parcialmente procedente o pedido contraposto e condenar a parte promovente a pagar o débito inscrito no valor de R$ 737,72 (setecentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ambos a partir do vencimento, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021